Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707058-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709165-38.2022.8.07.0018, promovido pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141273107 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau: (i) determinou ao agravado que acostasse aos autos comprovação de desistência, da execução coletiva, dos servidores substituídos, com vistas a se evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção; (ii) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo DISTRITO FEDERAL; (iii) rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL; (iv) rejeitou o pedido de limitação subjetiva da sentença exequenda aos servidores constantes da lista acostada à inicial; (v) acolheu a pretensão do agravante quanto à impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento de sentença proposto individualmente, entendendo que os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva; (vi) fixou os parâmetros do índice de correção monetária para apuração do débito; e (vii) concedeu ao DISTRITO FEDERAL o prazo de 15 dias úteis, que por força de Lei deve ser dobrado, perfazendo-se 30 dias úteis, para que junte aos autos documentação suplementar, acerca de eventuais pagamentos já realizados e documentação comprobatória de que os substituídos processuais não encontravam-se em regência de classe quando da passagem para a inatividade. Em resposta aos embargos de declaração opostos contra a r. decisão supramencionada, o d. Juízo de origem rechaçou a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1169 dos Recursos Repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 144383972). No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta a ilegitimidade ativa do Sindicato agravado para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, apontando que não foram juntadas procurações dos substituídos. Aduz ser necessária a suspensão do processo, em razão de decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. n.o 1.978.629/RJ (Tema 1169), que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que (i) seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até a resolução definitiva do Tema Repetitivo n. 1169; e (ii) seja indeferido o processamento do cumprimento de sentença, considerando a ilegitimidade ativa do Sindicato exequente. Sem preparo, em virtude de isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2023 às 15:49:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora